Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO. EXTINÇÃO. DUPLA INTIMAÇÃO. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE ATOS PROCESSUAIS. MANDADO ENVIADO VIA SISTEMA PJE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de busca e apreensão para reaver veículo com alienação fiduciária diante do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre as partes.
2. Decisão anterior – A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 485, incs. III e IV, do CPC/2015.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar (i) a configuração do abandono da causa e (ii) a regularidade da intimação pessoal via sistema PJe da parte que é parceira eletrônica de comunicação dos atos processuais, para permitir a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/2015.
III – Razões de decidir
4. A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, e do Advogado, para que este impulsione o processo
5. O Banco-autor é parceiro para comunicação eletrônica de atos processuais deste TJDFT e foi intimado pessoalmente, via mandado enviado pelo sistema PJe, com registro de ciência pelo seu Advogado, consoante previsão dos arts. 246, § 1o e 270, caput, do CPC/2015 e art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006. Cumprido o requisito da dupla intimação previsto no §1o do art. 485 do CPC/2015.
6. Frustradas as tentativas para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.
7. A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais autoriza também a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC/2015.
8. Mantida a sentença de extinção, art. 485, incs. III e IV, do CPC/2015.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 246, §1o; art. 270, caput; art. 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 00024062020178070004, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento 28/6/2023; TJDFT, Apelação Cível 07060306920228070001, Relatora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento 6/6/2023.